Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0714904-51.2019.8.07.0000 Agravante : Partido dos Trabalhadores Agravado : Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator